Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE VEROSSILHANÇA E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. A antecipação da tutela recursal depende de dois requisitos: a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Não preenchidos ambos os requisitos, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido.